Tribunal: TJMT
Processo: 1027840-14.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027840-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 038.925.741-97 (ADVOGADO), C. A. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 07.469.089/0001-89 (AGRAVANTE), CARLOS ALBERTO RODRIGUES JUNIOR - CPF: 651.120.671-87 (AGRAVANTE), ALEXANDRE PACHER - CPF: 007.859.081-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIA DO CREDOR. ATO EXECUTIVO POSITIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI Nº 14.195/2021. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução de título extrajudicial. Os agravantes alegaram nulidade da citação por edital por ausência de esgotamento dos meios de localização e a ocorrência de prescrição intercorrente, sustentando inércia do exequente após suspensão processual. Requereram a declaração de nulidade da citação e o reconhecimento da prescrição, com devolução de valores bloqueados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a citação por edital é nula diante da alegada ausência de esgotamento dos meios de localização dos executados; (
ii
) analisar se se configura a prescrição intercorrente diante do decurso temporal e dos atos processuais praticados pelo exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A citação por edital é válida quando há demonstração de tentativas frustradas de localização do executado, não sendo exigido o esgotamento absoluto de todos os meios, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4. A
nomeação de curador especial e a atuação efetiva deste no feito supre eventual vício e afasta prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

5
.
A alegação de prescrição intercorrente não prospera quando demonstrada a prática de atos executivos úteis pelo exequente
dentro do prazo legal, como pedidos de bloqueio, pesquisas patrimoniais e efetiva penhora de valores.

6
.
A fluência do prazo da prescrição intercorrente somente se inicia após o fim do prazo de suspensão e a intimação do credor para dar andamento ao feito, o que não se verificou no caso concreto.

7
.
A norma inserida pela Lei nº 14.195/2021, que alterou o termo inicial da prescrição intercorrente, não tem aplicação retroativa a processos em curso anteriormente à sua vigência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1.
A citação por edital é válida quando antecedida de diligências razoáveis e frustradas para localização do devedor, conforme autoriza o art. 256 do CPC e a jurisprudência do STJ.
2.
A prática de atos executivos dentro do prazo legal, ainda que resulte em penhora parcial, é suficiente para afastar a prescrição intercorrente.
3.
A contagem da prescrição intercorrente depende da intimação específica do credor após o término do prazo de suspensão, sendo inaplicável retroativamente a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 77, V; 256, II e § 3º; 921, §§ 1º e 4º-A; CC, art. 202, parágrafo único; Lei nº 10.931/2004, art. 44; LUG, art. 70.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
REsp
2003810/MG, rel. Min. Moura Ribeiro,
DJe
14.12.2022; STJ,
AREsp
2895107/PR, rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
,
DJe
05.09.2025; STJ,
REsp
1.604.412/SC, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
22.08.2018; STJ,
AREsp
2421802/PR, rel. Min. Moura Ribeiro,
DJe
12.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto
p
or
C.A. COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. e outros
, contra a decisão proferida
pela Juíza
de Direito
,
Rita Soraya Tolentino de Barros
,
d
a
2
ª Vara
Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
, nos autos da
execução de título extrajudicial

nº
0003473-05.2011.8.11.0041,
proposta
pelo
BANCO BRADESCO S.A.,

que rejeitou a exceção de
pré
-executividade
por ele apresentada
.

Em suas razões
recursais
(I
d.

307686873
),
o
s
agravante
s

asseveram que a citação por edital é nula por ausência de esgotamento dos meios de localização e por não se verificar, quanto às pessoas físicas, o recebimento pessoal de correspondências.

Sustentam que, sem citação regular, a relação processual não se aperfeiçoa e os atos subsequentes são ineficazes, impondo-se, por conseguinte, o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva diante do longo lapso decorrido desde o ajuizamento.

De outro lado, aduzem a prescrição intercorrente, afirmando que, encerrada a suspensão do art. 921 do CPC em 31/08/2019, o prazo trienal aplicável às Cédulas de Crédito Bancário, por força do art. 44 da Lei 10.931/2004 e da legislação cambial, transcorreu sem ato útil do exequente até 31/08/2022.

Alegam que juntadas de procuração, petições de mera vista e bloqueio irrisório não interrompem a prescrição, reportando, como marcos objetivos, as certificações de decurso de prazo e encaminhamentos ao arquivo, que evidenciariam desídia do credor.

Sustentam, ainda, que o suposto dever do executado de “
manter endereço atualizado
” não supre a exigência legal de citação válida nem afasta a nulidade de comunicações entregues a terceiros.

Postula
ra
m, em caráter antecedente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo para sustar o andamento da execução nº 0003473-05.2011.8.11.0041, sob alegação de probabilidade do direito
consistente na
nulidade
citat
ória e prescrição intercorrente,
e
o
risco de dano em razão de ordem de levantamento de valores e atos expropriatórios já determinados.

No mérito, requerem a cassação da decisão agravada para

reconhecer a nulidade da citação por edital, declarando-se a nulidade dos atos subsequentes e, em decorrência, a prescrição intercorrente pelo transcurso do período de 1 ano de suspensão
e
3 anos sem impulso útil; e, em qualquer hipótese, determinar a devolução integral dos valores bloqueados e/ou levantados em favor do exequente.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 309847893).

Contrarrazões apresentadas pelo agravado
BANCO BRADESCO S.A
.
(Id. 313774887), requerendo a manutenção da decisão agravada, ao argumento de que não houve qualquer inércia de sua parte na condução da execução, tendo promovido diligências contínuas para localização de bens e do devedor.

Defendeu a validade da citação por edital, ressaltando que tal providência foi adotada somente após frustradas as tentativas de citação pessoal, mediante esgotamento dos meios de localização disponíveis, com respaldo na legislação processual e jurisprudência consolidada. Por fim, pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum

eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Conforme relatado,
cuida-se
de agravo de instrumento interposto por
C.A. COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. e outros
,

contra decisão proferida
n
os autos da execução de título e
xtrajudicial n
º 0003473-05.2011.8.11.0041,
que rejeitou a exceção de
pré
-executividade arguida pelos
ora agravantes, na qual se alegava a ocorrência de prescrição intercorrente e nulidade da citação por edital.

O recurso busca a reforma da decisão de primeiro grau, sustentando que houve inércia prolongada do exequente após a suspensão da execução, bem como a nulidade da citação por edital, que teria sido realizada sem o prévio esgotamento dos meios de localização do devedor.

No essencial, eis o teor da decisão ora analisada:

“
[...]

No
caso em análise, verifico que as alegações do executado não merecem acolhimento.

A parte executada alega nulidade da citação por edital, sob o

fundamento de que não teriam sido esgotados todos os meios necessários para sua localização. Sem razão, contudo.

Compulsando os autos, verifico que foram realizadas diversas

tentativas de localização dos executados, inclusive com expedição de mandados

para diferentes endereços, todos com resultado negativo.

O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado (
REsp
n.

1.971.968/DF), pacificou o entendimento de que, para a validade da citação por
edital, não é necessário o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para localização do réu,
sendo suficiente a demonstração de que foram realizadas diligências razoáveis nesse sentido.

No caso em tela, as diligências realizadas foram suficientes

para caracterizar a situação prevista no art. 256, II, do CPC, que autoriza a

citação por edital quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se

encontra o citando.

Ademais, é dever das partes manter atualizado seu endereço

nos autos, conforme determina o art. 77, V, do CPC, não podendo se beneficiar

da própria torpeza ao alegar nulidade da citação quando foi a própria parte que

dificultou sua localização. Portanto, rejeito a alegação de nulidade da citação por
e
dital.

Quanto à alegação de prescrição intercorrente, também não

assiste razão à parte executada.

Conforme se verifica dos autos, o processo foi suspenso e

remetido
ao arquivo provisório em 31/08/2018, nos termos do art. 921, §1º do CPC, pelo prazo de 01 (um) ano.

Após o término do prazo de suspensão (31/08/2019),
iniciouse
a contagem do prazo prescricional de 03 (três) anos, aplicável às Cédulas de Crédito Bancário, conforme art. 70 da Lei Uniforme de Genebra c/
c
art. 44 da

Lei nº 10.931/2004.

Ocorre que, antes do término do prazo prescricional, o

exequente manifestou-se nos autos em 24/12/2020, requerendo a juntada de

procuração e outras providências. Posteriormente, em 18/10/2022, novamente

peticionou requerendo diligências via BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD.

Importante destacar que o processo permaneceu em arquivo por conta do próprio mecanismo judiciário, que não providenciou o

desarquivamento tempestivo dos autos para regular tramitação, não podendo tal

circunstância ser imputada ao credor, que demonstrou diligência ao peticionar dentro do prazo prescricional.

Ademais, a efetiva constrição de valores realizada via

SISBAJUD em 23/06/2025, que resultou no bloqueio de R$ 13.209,74, constitui

causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 921, §4º-A do CPC, incluído

pela Lei nº 14.195/2021.

Portanto, não se configurou a prescrição intercorrente no caso

em análise, uma vez que o exequente não permaneceu inerte pelo prazo

prescricional, tendo adotado providências para o prosseguimento do feito dentro do prazo legal.

Posto isso, em face da não comprovação de vício e/ou mácula

quanto aos atos praticados no presente feito, NÃO ACOLHO a Exceção de
Préexecutividade
por entender que
os argumentos
da exceção não tem
prevalência

para nulificar a execução, pois inexiste questão de ordem pública a ser dirimida.

Por fim, em face da inércia da parte executada, para fazer

prova da impenhorabilidade, quanto ao valor bloqueado, atualizado em

R$13.286,96, necessário se faz a liberação dos valores em favor do credor.

Assim, expeça-se alvará ao credor.

Desta feita, intime-se o credor para apresentar planilha

atualizada
com os abatimentos pertinentes, bem como indicar bens passíveis de

penhora no prazo legal.

Incabível a fixação de honorários advocatícios neste caso.
[...]
”. (Id.

307694862 – fl. 252
).

A controvérsia gira em torno de duas teses principais: a nulidade da citação por edital e a ocorrência de prescrição intercorrente. Ambas foram rejeitadas pelo juízo de origem e são objeto da presente insurgência recursal.

Inicialmente, quanto à alegação de nulidade da citação por edital, entendo que não merece acolhida. Os autos de origem demonstram de forma inequívoca que o exequente envidou diversas tentativas para localização dos executados, todas infrutíferas, antes da autorização judicial para a realização do ato citatório por meio fictício.

Foram realizadas diligências mediante ferramentas de pesquisa patrimonial e cadastral como
BacenJud
,
Renajud
e
Infojud
, e promovidas intimações presenciais que restaram frustradas

(Id. 307694860 e Id. 307694860 – fl. 54)
.

Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a citação por edital é válida quando frustradas tentativas de localização pessoal do executado, não sendo necessário o exaurimento de todos os meios extrajudiciais, vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DE TENTATIVAS DE CITAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA.
MEIOS EXTRAJUDICIAIS. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]

2. À luz do CPC/73
, é válida a citação por edital nas hipóteses em que esgotadas as tentativas de localização do réu, sendo suficientes as tentativas fracassadas de citação por correios e por oficial de justiça, não se exigindo o esgotamento de meios extrajudiciais.

[...] 4. Agravo interno não provido
”. (STJ, Terceira Turma,
AgInt
no
REsp
2003810/MG, relator Ministro Moura Ribeiro,
Dje
14/12/2022).

A citação por edital somente foi deferida após certificação da impossibilidade de citação pessoal e ausência de endereço válido, evidenciando o esgotamento dos meios razoáveis de localização, conforme exige o art. 256, §3º, do Código de Processo Civil.

Ademais, o juízo de primeiro grau, ao ordenar a citação por edital, também nomeou curador especial, o qual atuou efetivamente nos autos, inclusive por meio de embargos com negativa geral

(Id. 307694860 – fl. 132)
.

Tal medida supre eventual vício e afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa. Ressalte-se que o dever de manter endereço atualizado nos cadastros oficiais recai sobre a parte, não sendo possível imputar ao exequente ou ao juízo a frustração de diligências motivada por omissão do executado.

A propósito:

“
APELAÇÃO. Ação monitória. Sentença de procedência. Insurgência da ré. (I)
Preliminar de nulidade da citação por edital. Afastamento. Tentativas de citação realizadas no endereço indicado no cadastro da JUCESP e em outros endereços. Dever da empresa de manter atualizado o cadastro nos órgãos
competentes .
Validade da citação
editalícia
. Precedente.

[...]
.
Sentença preservada. Recurso desprovido
”
.

(TJ
/
SP
,
30ª Câmara de Direito Privado
, ap
elação 1008448-09.2018.8.26 .0003
, r
elator
Desembargador
João Baptista Galhardo Júnior,

Dje
1
5/01/2024)

Portanto, ausente irregularidade na realização da citação por edital, deve ser afastada a alegação de nulidade do ato citatório.

Superada essa questão, passa-se à análise da suposta prescrição intercorrente.

Neste ponto, também não assiste razão ao agravante. Os autos da execução originária evidenciam que o credor manteve postura ativa
durante todo
o curso do processo. Dentre os diversos atos impulsionados pelo exequente, destacam-se reiteradas pesquisas patrimoniais mediante
os sistemas
BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD
,
petições para bloqueio de ativos e penhora de bens
,
cumprimento de determinações judiciais
, e pagamento de diligências para localização dos agravados e de seus bens penhoráveis.

Além disso, não se pode olvidar que, em novembro de 2022, houve efetiva constrição patrimonial, ainda que em valor módico (R$ 147,55
: cento e quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos
), e posteriormente, em junho de 2025, novo bloqueio resultou na constrição de R$ 13.209,74
(treze mil, duzentos e nove reais e setenta e quatro centavos)
(Id.
107538357 e Id. 198711796
)
, além de localização de veículo em nome das agravantes

(Id. 50500758,
Id. 101745997,
na origem
).

Conforme jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça, a efetivação de penhora, ainda que parcial, constitui ato executivo capaz de interromper a fluência do prazo da prescrição intercorren
te, obstando seu reconhecimento,
in
verbis
:

“
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. BENS PENHORÁVEIS. LOCALIZAÇÃO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRAZO PRESCRICIONAL. FLUÊNCIA. NÃO IMPEDIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1.
De acordo com a jurisprudência do STJ, a efetiva constrição patrimonial interrompe a fluência da prescrição intercorrente.

2. Ademais, a revisão do julgado para entender que houve a efetiva localização de bens penhoráveis do devedor esbarra no óbice da Súmula nº 7/STJ.

3. Agravo em recurso especial conhecido para negar provimento ao recurso especial
”
.

(STJ, Terceira Turma,
AREsp
2895107/PR, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
,
Dje
5/9/2025).

Ainda que se considerasse o transcurso de prazo relevante, não se vislumbra o requisito subjet
ivo da prescrição intercorrente, qual seja,
a inércia do credor. O Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado que a paralisação do feito, por si só, não configura prescrição intercorrente, sendo imprescindível a intimação específica do exequente para promover o regular prosseguimento, sob pena de extinçã
o, o que não se deu nos autos.

Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:
1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional
ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido”.
(STJ.
REsp
n. 1.604.412/SC. Relator Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção. Julgamento: 27/6/2018,
DJe
: 22/08/2018; g. n.).

Por fim, cumpre afastar a incidência da redação conferida ao §4º do art. 921 do CPC pela Lei nº 14.195/2021, que antecipa o termo inicial da prescrição intercorrente para o momento da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens.

Isso porque r
eferida norma não se aplica retroativamente aos processos em curso, cuja tramitação se iniciou sob a égide da redação anterior. Tal compreensão foi firmada pelo S
uperior Tribunal de Justiça,
ao destacar que
, “
A sistemática introduzida pela Lei n. 14.195/2021, segundo a qual a prescrição intercorrente tem como termo inicial a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, não se aplica a situações anteriores ao início de vigência da norma
” (STJ, Terceira Turma,
AREsp
2421802/PR, relator Ministro Moura Ribeiro,
Dje

12/6/2025
).

Aplicando-se, portanto, o regime anterior, a fluência do prazo prescricional somente se inicia após o encerramento do prazo de suspensão e a intimação específica do credor para prosseguir no feito, o que, repita-se, não ocorreu.

Diante disso, não subsistem os fundamentos invocados pelo agravante para infirmar a decisão combatida, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade, por seus próprios fundamentos.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025